Tribunal: TJDFT
Processo: 0755386-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755386-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CONCEICAO GUIMARAES CUNHA AGRAVADO: SHAABAN KAMAL AHMED HUSSEIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA CONCEIÇÃO GUIMARAES CUNHA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0752799-33.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SHAABAN KAMAL AHMED HUSSEIN. Nos termos da r. decisão agravada (ID 257685786, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante, sob o fundamento de que não houve qualquer demonstração efetiva e concreta da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 79542477), a agravante alega que instruiu a ação originária com documentação comprobatória de sua condição financeira limitada, que é estudante, que se encontra atualmente desempregada, dependendo de remédios destinados a controle de doenças decorrentes de vício em substâncias. Adiciona que atualmente está em tratamento médico. Defende a análise casuística do pedido de gratuidade, afirmando que possui rendimentos superiores a 5 (cinco) salários-mínimos, mas que os custos para sua subsistência a tornam hipossuficiente. Ressalta que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção iuris tantum, sendo suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso em tela. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que a agravante se limitou a apresentar extrato bancário (ID 255720801 na origem), fotografia de remédios de baixo custo (ID 79542481) e atestado médico de 2 (dois) dias emitido em agosto de 2025 (ID 79542482), os quais não se revelam suficientes para fins de análise dos pressupostos para a concessão do referido benefício. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como o valor da renda bruta mensal; contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos (2023 a 2025); extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício com relação a eles. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 16:22:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora